Tribunal: TJDFT
Processo: 0720337-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE CONHECIMENTO – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –DECISÃO MANTIDA.
1. A tutela provisória de urgência está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem, de plano, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
2. Na hipótese, a pretensão de suspensão liminar dos descontos relacionados aos contratos de empréstimos consignados postos “sub judice” não se compatibiliza com o momento processual de apreciação não exauriente, já que há necessidade de dilação probatória acerca do ponto controvertido quanto à existência de fraude na contratação dos mútuos bancários.
3. No caso, os empréstimos foram contratados em 2023, e ajuizada a ação tão somente 1 (um) ano após a pactuação, não havendo probabilidade segura de existência do direito capaz de justificar o deferimento da tutela provisória de urgência, cabendo ao Juízo “a quo” enfrentar as alegações e as evidências das provas a serem produzidas no curso do processo principal. Inviável decidir-se o mérito da ação nos lindes estreitos da antecipação dos efeitos da tutela recursal.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.